Tribunal: TJSP
Processo: 1077881-95.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. Sentença de improcedência, com reconhecimento de decadência do direito. Insurgência dos autores. Alegação de que houve interrupção da decadência por ação ajuizada antes de vencido o respectivo prazo. Descabimento. Art. 240, § 1o, do Código Civil é claro ao mencionar que o despacho que interrompe a prescrição (e também a decadência, por força do § 4o do mesmo artigo) é

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. Sentença de improcedência, com reconhecimento de decadência do direito. Insurgência dos autores. Alegação de que houve interrupção da decadência por ação ajuizada antes de vencido o respectivo prazo. Descabimento. Art. 240, § 1o, do Código Civil é claro ao mencionar que o despacho que interrompe a prescrição (e também a decadência, por força do § 4o do mesmo artigo) é aquele que determina a citação dos requeridos. Na hipótese dos autos não foi proferida ordem de citação, mas somente foram realizadas buscas pelo endereço dos requeridos, operando-se a decadência do direito, mesmo considerando a suspensão prevista na Lei no 14.010/2.020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia de COVID-19. Sentença mantida por seus próprios e bem deduzidos fundamentos (RITJSP, art. 252). Recurso desprovido. Honorários de sucumbência majorados.